Tribunal: TJPA
Processo: 0905474-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905474-61.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: IVAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0905474-61.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
4ª Vara Cível e Empresarial de Belém

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: IVAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA
RELATORA: Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Jorge de Mendonça Rocha

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SÍNDROME DE BURNOUT E TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO TRABALHO. DISPENSA DE CARÊNCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida em Ação de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário ajuizada por Ivan Cavalcante de Oliveira, na qual se reconheceu o direito ao benefício de natureza acidentária, com base em perícia médica que atestou incapacidade parcial e temporária do autor, a partir de 27/01/2022, decorrente de transtornos mentais (CID F32, F41 e Z73.0) relacionados ao ambiente laboral. A sentença também determinou o pagamento dos valores retroativos e fixou honorários advocatícios de 20% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o cumprimento do período de carência para a concessão de auxílio-doença acidentário diante do reconhecimento judicial da natureza ocupacional da doença; e (ii) estabelecer se o percentual de 20% fixado a título de honorários sucumbenciais deve ser reduzido por suposta excessividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 26, II, da Lei nº 8.213/91 dispensa o cumprimento de carência para concessão de auxílio-doença nos casos de acidente de qualquer natureza, inclusive doenças ocupacionais, hipótese em que se enquadra a Síndrome de Burnout reconhecida judicialmente como decorrente do ambiente de trabalho.

A perícia judicial, de forma técnica e fundamentada, atestou a existência de nexo causal entre a patologia do autor e as atividades laborais, validando a natureza ocupacional da enfermidade e afastando a exigência de carência.

A existência de quadro patológico anterior não impede o reconhecimento da doença ocupacional quando comprovado seu agravamento em decorrência do trabalho, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

O recurso do INSS não impugna de forma específica os fundamentos da sentença quanto ao nexo causal e à dispensa de carência, incorrendo em ausência de dialeticidade recursal, conforme previsto no art. 1.010, III, do CPC.

A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre as parcelas vencidas até a sentença observa os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando o valor da causa, a complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-doença acidentário dispensa o cumprimento do período de carência quando comprovada a natureza ocupacional da enfermidade por perícia judicial.

O agravamento de doença preexistente por fatores laborais configura concausa suficiente para caracterizar acidente de trabalho.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Os honorários advocatícios fixados em consonância com os critérios legais não devem ser reduzidos quando observada a razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 20, § 1º; 24; 25; 26, II; 27-A. CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, I; 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário ajuizada por Ivan Cavalcante de Oliveira.

A sentença recorrida (ID 130620683) julgou
procedente o pedido formulado pelo autor, reconhecendo o direito à concessão do benefício de auxílio-doença na modalidade acidentária, com fundamento na conclusão pericial que atestou incapacidade parcial e temporária a partir de 27/01/2022, com diagnóstico de episódios depressivos graves (CID F32), transtornos ansiosos (CID F41) e Síndrome de Burnout (CID Z73.0), cuja causa foi relacionada ao ambiente de trabalho.

O Magistrado entendeu que, por se tratar de doença ocupacional,
é dispensado o cumprimento do período de carência, nos termos do art. 26, II, da Lei nº 8.213/91. Fixou-se a Data de Início do Benefício (DIB) em 27/01/2022 e a Data de Início de Pagamento (DIP) a contar da ciência da Autarquia quanto à sentença, com condenação do INSS ao pagamento dos valores retroativos entre DIB e DIP, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Também foi fixada verba honorária sucumbencial no percentual de 20% sobre as parcelas vencidas até a sentença e antecipados os efeitos da tutela (arts. 300 e 1.013, §5º, do CPC).

Em suas razões recursais (ID 27344749), o INSS sustenta, em preliminar, a ausência de qualidade de segurado e o não cumprimento do requisito da carência pelo autor, que, após perder a condição de segurado em 2011, apenas voltou a contribuir para o RGPS a partir de 30/08/2021, com registro de apenas cinco contribuições antes da data de início da incapacidade (DII), fixada em 27/01/2022.

Argumenta que, de acordo com os arts. 24, 25 e 27-A da Lei nº 8.213/91, o reingresso no regime exige o recolhimento mínimo de seis contribuições mensais para que as anteriores sejam consideradas, o que não se verificou no caso. Requer, subsidiariamente, a
redução do percentual de honorários advocatícios, que reputa excessivo diante da simplicidade da demanda e ausência de fundamentação concreta para sua fixação em 20%.

Em contrarrazões (ID 27344753), o recorrido impugna os fundamentos do recurso, argumentando, em síntese: (i) que a sentença corretamente reconheceu a natureza
ocupacional da Síndrome de Burnout, respaldada por perícia médica judicial que estabeleceu nexo causal entre o trabalho e o agravamento do estado de saúde; (ii) que a carência é dispensada em casos de acidente do trabalho ou doença ocupacional, conforme o art. 26, II, da Lei nº 8.213/91; e (iii) que os honorários foram fixados com base nos critérios legais e não merecem redução. Ao final, requer o não provimento da apelação.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer de segundo grau (ID 28277372), opinou pelo
não conhecimento do recurso de apelação por ausência de dialeticidade (CPC, art. 1.010, III), tendo em vista que o INSS não impugnou de forma direta e específica os fundamentos da sentença, notadamente a dispensa de carência em casos de doença ocupacional e a conclusão do laudo pericial que fixou o nexo causal entre a enfermidade e o ambiente laboral. Sucessivamente, caso conhecido o recurso, manifestou-se pelo seu desprovimento, por inexistirem vícios de legalidade ou erro de julgamento na sentença de primeiro grau.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequando, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma restringe-se à verificação: (i) da necessidade ou não do cumprimento do período de carência previdenciária para fins de concessão do benefício de auxílio-doença, diante da natureza acidentária reconhecida na sentença; e (ii) da legalidade do percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

No tocante ao primeiro ponto, é importante ressaltar que o autor, ora apelado, ajuizou ação objetivando a concessão de
auxílio-doença acidentário, fundamentando-se na Síndrome de Burnout e outros transtornos psíquicos que se agravaram em razão do ambiente de trabalho, o que foi devidamente reconhecido em laudo pericial judicial conclusivo.

A perícia realizada (ID 94645699), de maneira fundamentada, atestou que o autor apresenta
incapacidade parcial e temporária para o exercício de sua atividade habitual, com início em 27/01/2022, em decorrência do agravamento de seu quadro psíquico previamente existente, ocasionado pelas condições laborais às quais esteve submetido na empresa 100 Por Cento Amazônia Exportação e Representação Ltda. O laudo pericial, ao examinar a história clínica e laboral do segurado, confirmou o nexo de causalidade entre a doença e o exercício da atividade laboral, o que permite o reconhecimento da natureza ocupacional da patologia diagnosticada – especialmente a Síndrome de Burnout, classificada sob o CID Z73.0.

Em situações como esta, a legislação previdenciária brasileira expressamente
dispensa o cumprimento de carência para a concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente do trabalho ou doença ocupacional. Com efeito, o art. 26, II, da Lei nº 8.213/91 estabelece que:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
(...)
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho [...]”.

Portanto, revela-se desnecessário o cumprimento de carência nos casos de benefícios decorrentes de infortúnios laborais, hipótese que se amolda à situação ora em análise, como já reconhecido pelo juízo a quo.

O argumento recursal do INSS, no sentido de que o recorrido não teria implementado o número mínimo de contribuições após a sua nova filiação ao Regime Geral de Previdência Social – sendo estas insuficientes para fazer jus ao benefício – parte de premissa equivocada. A legislação que regula os requisitos de carência é inaplicável aos casos de
doença ocupacional reconhecida como acidente de trabalho, nos quais a própria norma afasta tal exigência, justamente por presumir-se a causalidade entre o labor e a incapacidade.

Quanto à alegação de que o apelado já apresentava transtornos psíquicos desde 2013, trata-se de questão já enfrentada tanto pelo laudo pericial quanto pela sentença. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o agravamento de doenças preexistentes por fatores laborais – ainda que não exclusivos – caracteriza concausa suficiente à configuração de acidente de trabalho, nos termos do art. 20, §1º, da Lei nº 8.213/91. A existência de patologia anterior não impede o reconhecimento da natureza ocupacional da doença, desde que comprovado que o ambiente de trabalho contribuiu significativamente para a sua intensificação, como ocorre
in casu.

Destaco, ademais, que as razões recursais
não enfrentam os fundamentos centrais da sentença recorrida, limitando-se a repetir os argumentos já expendidos em contestação, sem qualquer impugnação específica ao reconhecimento do nexo causal apurado na perícia judicial. Tal conduta afronta o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC, sendo esse inclusive o entendimento externado pelo Ministério Público em segundo grau, ao considerar que o recurso não combate de forma eficaz a motivação decisória adotada pelo juízo de origem.

Nesse sentido:

“A apelação deve impugnar, de modo claro e preciso, os fundamentos da sentença que se pretende reformar, sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade. A mera repetição das razões da contestação, sem contraposição concreta aos fundamentos da decisão, inviabiliza o conhecimento do recurso.”
(TJPA, ApCiv 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 16.08.2022).

Em relação à verba honorária sucumbencial, o INSS requer sua minoração sob o argumento de que o percentual de 20% seria excessivo.

Contudo, verifica-se que o magistrado sentenciante agiu com estrita observância aos parâmetros legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, levando em consideração o valor da causa (R$ 2.500,00), a complexidade da matéria – que envolve exame pericial e análise da legislação previdenciária –, o tempo de tramitação do processo e o trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora.

Não se constata, portanto, qualquer desproporcionalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade ou da motivação da decisão judicial, apta a justificar intervenção por este Tribunal.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe p
rovimento mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 18/08/2025